Tribunal: TJMT
Processo: 0007413-55.2017.8.11.0012
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007413-55.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE CORREA PIRES - CPF: 306.535.858-10 (APELADO), JESSE CANDINI - CPF: 591.857.401-87 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA NUNES LEAL E SILVA - CPF: 244.265.553-53 (APELANTE), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), TOMIKO ASSUNTA MORINISHI - CPF: 339.195.931-20 (APELANTE), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), TULIO TOYAMA FALEIRO - CPF: 023.444.061-90 (ADVOGADO), TOMIKO ASSUNTA MORINISHI - CPF: 339.195.931-20 (APELADO), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), TULIO TOYAMA FALEIRO - CPF: 023.444.061-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL – PROCEDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 355 DO CÓDIGO CIVIL -

QUITAÇÃO DECLARADA – ALEGAÇÃO DE PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA – TENTATIVA DE DESCONSTITUIR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADA DE ANULAÇÃO DE TÍTULO DE PROPRIEDADE –ADJUDICAÇÃO DO BEM EM FAVOR DA APELADA – TITULARIDADE DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença de procedência da ação de consignação em pagamento acerca de alugueres, mostrando-se insubsistente a alegação de existência de ação rescisória, que buscava desconstituir sentença, com trânsito em julgado, que anulou título de propriedade de bem imóvel e o adjudicou em favor da Apelada, tendo em vista que a referida ação rescisória foi julgada improcedente. Com esse viés, prevalece a sentença que extingue débito de natureza obrigacional por consignação em pagamento, na forma do artigo 335 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
MARIA DE FATIMA NUNES LEAL E SILVA

(ID. Num. 184582653)

em face da sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, que nos autos de Ação de Consignação em Pagamento
no 0007413-55.2017.8.11.0012 - Cód: 98061, proposta por
LUIZ FELIPE CORREA PIRES e TOMIKO ASSUNTA MORINISHI
,
julgou procedente a ação para
declarar quitados
os alugueis depositados nos presentes autos, provenientes de contrato verbal de locação do imóvel situado na Av. Mestre Venâncio de Oliveira, no 855, denominado Restaurante Casa das Massas, nesta cidade de Nova Xavantina-MT. Em consequência,
declarou como legitimada ao recebimento dos valores depositados a requerida Tomiko Assunta Morinishi
. Tendo em vista a sucumbência, a sentença
condenou
a requerida Maria de Fátima Nunes Leal e Silva ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, consoante art. 85, §2o, do CPC.

Em síntese, a recorrente defende a reforma da sentença, alegando que “(...)
Antes de reconhecer a legitimidade dos alugueis devidos, o magistrado singular devia ter se atentado que a mera sentença transitada em julgado não confere poderes sobre a propriedade sem que antes houvesse uma ação de cumprimento de sentença”; que “(...) conforme depreende-se do Código Civil, possuidor é aquele que tem de fato poderes inerentes a propriedade, ou seja, usar, dispor, reaver e etc., no caso em testilha, a Sra. Maria de Fátima Nunes Leal e Silva detinha todos esses poderes sobre o imóvel, ainda que pese a sentença transitada em julgado de autos anteriores, não há no processo o cumprimento dessa sentença, sendo assim a proprietária e possuidora dos alugueis vencidos é a apelante, visto que quem detinha os poderes da propriedade era ela”; que “(...) a mera sentença transitada em julgado não confere o domínio sobre o bem, visto que até a presente data dos fatos geradores, a apelante era quem arcava com as despesas do imóvel, diga-se IPTU, a Sra. Tomiko Assunta Morinishi, se quer custeou as despesas referentes a transferência do imóvel como por exemplo o ITBI, que vale ressaltar nobres julgadores, é o entendimento desta respeitável Corte”.

Entende que “(...) não havendo a comprovação da transmissão do bem, fato que ocorreu devido à inércia da Sra. Tomiko, os alugueis devidos, com seus respectivos valores, devem ser pagos a apelante, pois é quem de fato tem e exerce a propriedade sobre o bem”.

Aponta a existência de ação rescisória em trâmite; e que “(...) não havendo ainda a transferência do referido Imóvel para a Sr. TONIKO ASSUNTA MORINISHI, permanece como proprietária a Requerida Sra. MARIA DE FÁTINA NUNES LEAL E SILVA, restando nítida que é a credora dos alugueis do Imóvel locado para o Requerente, ATÉ QUE A SITUAÇÃO JURÍDICA SEJA MODIFICADA”.

Diz que “(...) ficou clara a desnecessidade da presente ação, visto que a real proprietária é a Sra. Maria de Fátima, ora Doutos Desembargadores, chega a ser um tanto quanto estranho, além de ver seu bem tentando ser tomado a força pela Sra. Tomiko, a apelante ainda arcar com tais despesas foge da razão lógica de qualquer ser humano”.

Requer a isenção de pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Pede o conhecimento e provimento do recurso “(...) para reconhecer a Sra. Maria de Fátima Nunes Leal e Silva, como atual proprietária e credora dos alugueis depositados em juízo”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de Ação de Consignação em Pagamento
no 0007413-55.2017.8.11.0012 - Cód: 98061, proposta por
LUIZ FELIPE CORREA PIRES e TOMIKO ASSUNTA MORINISHI
,
julgou procedente a ação para
declarar quitados
os alugueis depositados nos presentes autos, provenientes de contrato verbal de locação do imóvel situado na Av. Mestre Venâncio de Oliveira, no 855, denominado Restaurante Casa das Massas, nesta cidade de Nova Xavantina-MT. Em consequência,
declarou como legitimada ao recebimento dos valores depositados a requerida Tomiko Assunta Morinishi
. Tendo em vista a sucumbência, a sentença
condenou
a requerida Maria de Fátima Nunes Leal e Silva ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, consoante art. 85, §2o, do CPC.

Pois bem
.

Verifica-se que a questão posta está sedimentada.

Está resolvida a situação quanto à legitimação da Sra. Tomiko Assunta Morinishi para receber valores decorrentes do contrato verbal de locação do imóvel destacado.

Assim, os valores decorrentes da locação devem ser recebidos por Tomiko Assunta Morinishi.

É fato que houve a propositura da ação rescisória buscando discutir a titularidade dos imóveis, em desfavor da Requerida (na rescisória), e aqui: Apelada. Todavia, também é notório o julgamento de improcedência da ação rescisória proposta.

Assim, contundentemente, deve prevalecer a sentença de procedência da ação de consignação em pagamento.

Nesse sentido, bem dispôs a sentença recorrida:

“(...)
Da legitimidade para recebimento do crédito

Em que pese a aparente controvérsia quanto a legitimidade para recebimento dos alugueis consignados, verifico dos autos a existência de sentença transitada em julgado em favor da requerida Tomiko Assunta Morinishi, pela qual foi anulado o título de propriedade no 3.945 e, em consequência, declarada a propriedade do imóvel objeto da lide em favor de Francisco Machado da Silva Filho, falecido esposo da requerida Maria de Fátima, o qual deveria outorgar escritura pública de compra e venda em favor da requerida Tomiko Assunta Morinishi (processo código no 38341, deste juízo), sob pena de, automaticamente, após o decurso do prazo de 45 dias, restar adjudicado o bem à esta última.

Destarte, ao contrário do que alega a primeira requerida, o ajuizamento de ação rescisória em face do processo retrocitado, não impede o cumprimento da ação rescindenda, especialmente porque não noticiada nos autos eventual antecipação dos efeitos da tutela pelo E. TJMT.

Portanto, concluo ser a requerida Tomiko Assunta Morinishi a credora legitimada a receber os aluguéis objeto da presente ação consignatória”.

Frise-se, portanto, que a Apelada é legítima para receber os alugueis, pois ocorreu o trânsito em julgado da questão que envolvia o pedido de anulação do título de propriedade; e também porque a ação rescisória que buscava desconstituir tal situação foi julgada improcedente.

Diante disso, não há qualquer reparo a ser feito na sentença combatida, que considerou procedente a consignação em pagamento e quitado o débito atinente aos alugueis.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar a verba honorária advocatícia sucumbencial, eis que fixada no limite máximo legal permitido, cabendo destacar que, em sede recursal, foi deferido pedido de justiça gratuita em favor da Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024